Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 689/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em decorrência de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão, relacionadas a pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002; Considerando que, por meio do Acórdão 490/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas da Sra. Consuelo Cozac e condenou-a em débito solidariamente com outros responsáveis; Considerando-se que, por meio do Acórdão 6255/2021-TCU-Primeira Câmara , esta Corte conheceu do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Consuelo Cozac e, no mérito, negou provimento ao apelo; Considerando que, neste momento, a Sra. Consuelo Cozac ingressa com "pedido de reexame", espécie recursal incabível em processos de contas; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, sendo incabível a fungibilidade recursal, portanto; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Consuelo Cozac e em dar ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 007.035/2010-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.239/2010-5 (MONITORAMENTO); Processo 011.099/2007-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.158/2012-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Consuelo Cozac (XXX.775.861-XX); Coopersat - Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda. (01.059.967/0001-01); Henrique Moraes Bogea (XXX.309.307-XX); José João Matos (XXX.601.003-XX); Marconi José Carvalho Ramos (XXX.410.693-XX); Zenildo Oliveira dos Santos (XXX.828.673-XX). 1.3. Recorrente: Consuelo Cozac (XXX.775.861-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal Fabiano Zanella Duarte (OAB/MA 17.253), Thyanne Araújo Freitas Ribeiro (OAB/MA 8.547), Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527), José Carlos de Matos (OAB/DF 10.446), Antônio Augusto Pires Brandao (OAB-PI 12.394), Rafael Papini Ribeiro (OAB/DF 56.104), Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho (OAB/DF 59.700) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.